Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INFORMAL. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelo réu e pela autora, ora embargante, dando provimento ao primeiro e negando provimento ao segundo, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso e contraditório ao não reconhecer o princípio do impedimento ao enriquecimento sem causa, ao desconsiderar os documentos apresentados e ao não valorar adequadamente os princípios da boa-fé objetiva e da efetividade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à apreciação das provas apresentadas e à aplicação dos princípios jurídicos invocados pela embargante, aptas a justificar a oposição dos Embargos de Declaração, bem como se há necessidade de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração não se destinam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a corrigir eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. A omissão apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração consiste na ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, enquanto a contradição ocorre quando há proposições inconciliáveis no julgado.
5. No caso concreto, não se verifica qualquer vício de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, concluindo que os prints apresentados não comprovam a existência do negócio jurídico invocado, nem a relação obrigacional entre as partes.
6. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos apresentados não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os fundamentos expendidos pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões que sustentam o convencimento do colegiado.
7. O prequestionamento da matéria encontra-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, por meio do prequestionamento ficto, não sendo necessária a modificação do acórdão para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede a acolhida dos Embargos de Declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha as razões que formaram seu convencimento.
3. O prequestionamento da matéria pode ocorrer de forma ficta, conforme o art. 1.025 do CPC.